Tribunal: TJMT
Processo: 1014465-90.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1014465-90.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[GU HEE KANG - CPF: 218.164.668-67 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ASSINADO COM TERCEIRO - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO INEXISTENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – INSCRIÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES - DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A legislação consumerista determina que o fornecedor de serviços responda objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, em razão da adoção da Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14, caput, do CDC).

2 - “Para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto”. (Ministra Nancy Andrighi, julgamento do REsp n. 1.907.394/MT).

3 - O arbitramento da indenização em valor de R$ 7.000,00 mostra-se justo e razoável para o caso concreto, pois proporcional ao dano moral sofrido, de forma que bem atende ao duplo objetivo a que a reparação se destina.

4 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GU HEE KANG, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulado com Indenização por Danos Morais n. 1014465-90.2020.8.11.0041, JULGOU-A IMPROCEDENTE, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega que a sentença deve ser reformada uma vez que embora o apelante tenha sofrido um acidente que resultou na perda total do veículo descrito nos autos em setembro de 2010, terceiro desconhecido realizou uma operação de crédito fraudulenta em seu nome em setembro de 2011, tendo o referido bem utilizado como garantia junto a instituição bancária apelada, que sequer realizou uma vistoria no veículo antes de autorizar a sua alienação fiduciária e tampouco exigiu cópia do documento oficial de transferência ou qualquer outro comprovante de anuência do proprietário do bem para a referida transação.

Aduz que reputa-se completamente irrazoável que a apelada tenha concedido à terceiro um financiamento para a compra de um bem, sem jamais verificar se o proprietário do veículo possuía ciência acerca da suposta alienação e consentia com a sua venda, bem como a mencionada negativa de baixa do bem perante o DETRAN-MT, causa enorme prejuízo ao apelante, vez que continua a gerar débitos referentes ao veículo, os quais já acarretaram dois protestos em seu nome.

Esclarece que os danos suportados pelo apelante, em decorrência dos atos ilícitos praticados pelo apelado, estão explicitados nos autos, vez que possui duas restrições em seu nome, oriundas de protestos do Cartório do 4º Ofício de Cuiabá, incluídas em 20 de setembro de 2017 e 18 de setembro de 2018, referentes aos débitos gerados no automóvel que se encontrava inutilizado desde setembro de 2010, e que foi objeto de alienação fiduciária por parte do recorrido.

Argumenta que a mera juntada da Cédula de Crédito Bancário, acostada aos autos (ID. 35502457), não comprova a regularidade da operação, visto que, por não possuir qualquer assinatura do proprietário do bem, que seria o suposto vendedor, ou eventual recibo de sua transferência em anexo, este documento falha em comprovar a sua anuência para com a alienação do veículo, de forma que não foi comprovada a ausência de fraude neste negócio jurídico.

Ressalta que nos termos do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por problemas internos atinentes a fraudes e delitos praticados por terceiros, no que diz respeito a operações bancárias.

Ao final pugna pelo provimento do recurso (ID. 187589254).

Em suas contrarrazões, o argui preliminarmente a ausência de dialeticidade do recurso, bem como no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 187589258).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO OLIVEIRA AMADO, OAB/MT11506-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente a sustentação oral do douto advogado e revisitarei estes autos, porque notei em meu voto alguns pontos que passaram desapercebidos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Dr. Thiago Oliveira,

A cédula foi firmada por uma terceira pessoa, mas é o nome do seu cliente que foi negativado?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO OLIVEIRA AMADO, OAB/MT 11506-O

Não, excelência. Meu cliente é o proprietário do veículo que foi financiado nessa cédula e teve o nome negativado em decorrência da CDA do veículo.

Meu cliente teve uma batida, o veículo foi inutilizado, pediu a baixa no Detran, que não fez a baixa por ter localizado uma alienação fiduciária do Santander. Essa alienação nessa cédula foi firmada por um terceiro banco.

Em nenhum momento meu cliente anuiu, recebeu o valor ou assinou o recibo de transferência desse veículo.

Com base nisso, sustentamos que, desde 2012, o Detran não fez a baixa, e meu cliente só foi cientificado com relação à CDA, porque achou que já tinha dado baixa do veículo no Detran, uma vez que comprovou inutilidade, essas coisas.

Meu cliente foi notificado do protesto da CDA com base nessa alienação. O Detran negou a baixa por conta da alienação, que foi fraudulenta, porque meu cliente nunca anuiu, nem vendeu esse carro para essa empresa e nunca assinou nada.

Com base nisso, ele está sendo impossibilitado, e o Estado está cobrando o IPVA de um veículo, que já poderia ter sido baixado desde 2012.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Aguardo o relator revisitar os autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o relator revisitar os autos.

EM 24 DE ABRIL DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO POR INDICAÇÃO DO RELATOR, APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DO APELANTE.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Incialmente, DEFIRO o pedido de concessão a gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante, nos termos do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Cuida-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais interposta pelo apelante em desfavor da Instituição Financeira, ao argumento de que a apelada deve regularizar a baixa da alienação fiduciária incidente sobre o veículo, anteriormente sinistrado, declarando-se no mérito a nulidade do contrato de financiamento, com alienação fiduciária, bem como que o banco retire o nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito e que pague, a título de danos morais, o valor de 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a devida instrução probatória, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de o recorrente não logrou êxito em demonstrar quaisquer adminículo de prova acerca de eventual conduta irregular praticada pela recorrida, capaz de justificar eventual condenação da parte por danos morais.

Vejamos a fundamentação esposada na sentença que ora se busca modificar:

“(...)

Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, entendo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar ao fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia.

Analisando detidamente os autos, não há nos autos qualquer indício de que a cédula de crédito bancário tenha sido pactuada mediante fraude, tendo em vista que foi firmada pela parte requerida e um terceiro não integrante do polo passivo, com a assinatura das partes, avalistas e fiel depositário, inexistindo comprovação de vício no negócio jurídico, capaz de induzir à sua nulidade.

Ademais, não há que se falar em determinação para que a parte requerida realize a retirada das restrições incluídas no nome da parte autora, uma vez que não é a responsável pela negativação e protesto, conforme se observa dos documentos de ids 30785401 e 30785402.

Dessa forma, certo que nenhuma conduta irregular foi praticada pela parte requerida, não resta cabível a condenação da parte requerida ao cumprimento de qualquer obrigação de fazer ou a condenação ao pagamento de indenização de qualquer natureza.

(...)”.

Em suas razões recursais postula o recorrente a reforma do decisum que lhe foi desfavorável, ao argumento de que este não levou em consideração os documentos acostados em anexo à exordial deste feito, bem como a incapacidade técnica deste apelante de produzir outras provas referentes à lisura do procedimento de alienação fiduciária pactuado entre o apelado e terceiro estranho aos autos, o que somente poderia ser comprovado nos autos pelo próprio Banco Santander.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Denota-se das contrarrazões apresentadas pela Instituição Financeira que esta arguiu preliminar de violação do princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais apenas repetiram os fundamentos elencados nas peças anteriormente nos autos, pugnando-se assim, pelo não conhecimento do recurso.

Sem razão o recorrido.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que assim prescreve:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema em destaque, este Sodalício já se manifestou. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença. (N.U 1014121-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Portanto, não evidencio qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

No Mérito

Em visita aos autos, após minuciosa análise dos fatos e documentos, entendo existir razão a insurgência recursal do apelante, senão vejamos.

Vejo nos autos que o banco apelante, enquanto requerido, restringiu sua defesa à afirmação da existência de contratação por Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária, a fundamentar a cobrança do débito protestado e apontado em cadastro de inadimplentes; tendo trazido como prova de suas alegações, o contrato assinado por terceiro - ROCHA DOS SANTOS & SANTOS LTDA ME.

Desta forma, cumpre enfatizar que o caso dos autos retrata bem a teoria do risco da atividade, aqueles que suportam os lucros e vantagens advindos de suas atividades, devem também arcar com os ônus delas decorrentes.

Dessa forma,
in casu
incumbia ao requerido demonstrar ter havido a regular contratação do ajuste indicado na informação restritiva, por possuir melhores condições técnicas de produção de provas, além de uma incumbência própria das instituições financeiras em geral, que bem caracteriza a teoria do risco de empreendimento dessa natureza, conforme art. 14, do CDC:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Acerca da teoria do risco do empreendimento, bem elucida a matéria o seguinte ensinamento doutrinário:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos. O consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização.”
(Sérgio Cavalieri Filho,
in
Programa de responsabilidade civil, 8. Ed.- 2., São Paulo: Atlas, 2008).

Assim, diante do conjunto probatório, certo que deve ser declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, ante a comprovação de fraude, com a consequente exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, diante da inexigibilidade do débito objeto da negativação.

Configurado esta o ato ilícito de negativação do banco.

Ademais, apesar do reconhecimento da capacidade civil pela legislação infra e constitucional o requerente já idoso, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora perante a instituição financeira, o que exige para nestes casos, a demonstração cabal de que a suposta contratação foi suficientemente informado/apresentado ao consumidor, a resultar no aceite do negócio jurídico que lhe foi imputado com garantia fiduciária .

Nestes termos, é válido nesta ocasião citar decisão de Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT, que para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Assim em vista dos fatos entendo que ao caso se mostra aplicável Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Quanto ao pleito indenizatório por dano moral pela inscrição indevida de dívida (extrato SERASA de ID nº 187589190), não contraída e que sequer fez parte, entendo que com a anotação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes lhe acarretou dano moral, independente da repercussão do fato, pois; inerente ao fato os prejuízos que teve, por ficar privada do uso de seu crédito na praça.

O dano moral de fato ocorreu e ultrapassa o mero dissabor.

Não se duvide a chateação de ser cobrado por dívida não contraída, e ter de se utilizar da via judicial contratação de advogado, dispêndio de tempo, etc, para buscar uma solução ao problema.

Ao negativar o autor por ato de terceiro estranho, sem sequer seu conhecimento ou autorização, o banco requerido praticou dano moral puro, cuja prova se esgota na própria lesão à personalidade, sendo ínsito a esta.

Por isso, a demonstração desses danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

O dano moral
in re ipsa
, dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Sendo assente a jurisprudência do c. STJ nesse sentido:

“(...) 3. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

(...”)
(AgRg no AREsp 402.123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Quanto a mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao
status quo ante
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

Essa dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis: “Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. rev. e atual.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. pp. 91-93.)

Assim considerando o valor do apontamento, a circunstância do caso, em que o autor não foi informado do débito pelo requerido e só o descobriu, quando de consulta para utilização do sistema de crédito, o arbitramento de indenização em valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se justo e razoável para o caso concreto, pois proporcional ao dano moral sofrido, de forma que bem atende ao duplo objetivo a que a reparação se destina, em especial o fato de a autora não exercer atividade empregatícia remunerada.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença de primeiro grau, para JULGAR PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, para o fim de: DECLARAR a inexistência de débito entre GU HEE KANG e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, em relação a contratação de Cédula de Crédito Bancário (nº 00332185860000005140), com alienação fiduciária do veículo Ford, modelo F-350 Cab. Dupla 4x2 4P, ano 2006/2006, Placa KAN9265, de chassi nº 9BFJW34956B032989.

CONDENAR a requerida a compensar o dano moral provocado em GU HEE KANG, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da restrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito (18/09/2018), “ex vi” da Súmula nº 54/STJ.

Em razão do novo resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o recorrido ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (art. 85, §2º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024